Tribunal: TJMT
Processo: 1030351-82.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030351-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), INVESTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LIMITADA - CNPJ: 07.577.134/0001-19 (AGRAVADO), LUCIANA ARANTES DA SILVA - CPF: 989.275.661-49 (AGRAVADO), HEDILENNY ARANTES DA SILVA - CPF: 742.151.751-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL E DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MEDIDAS CAUTELARES ADEQUADAS E PROPORCIONAIS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. APRESENTAÇÃO DE PRADA E SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS. MEDIDAS SATISFATIVAS IRREVERSÍVEIS. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da 2ª
Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que indeferiu pedidos liminares em ação civil pública ambiental ajuizada em face de Investe Negócios Imobiliários Ltda. e suas representantes legais, relacionados a desmatamento ilegal de 642,3357 hectares e descumprimento de embargo administrativo imposto pela SEMA/MT. O agravante requereu, em sede de tutela provisória, embargo judicial da área, obrigação de não fazer, obrigação de fazer (apresentação de PRADA), indisponibilidade de bens e suspensão de benefícios fiscais e financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória ambiental de natureza cautelar; (
ii
) estabelecer se é cabível o deferimento de obrigação de fazer consistente na apresentação de PRADA; (
iii
) determinar se é admissível a decretação de indisponibilidade de bens sem prova de dilapidação patrimonial; e (
iv
) analisar se a suspensão da participação das rés em linhas de crédito e incentivos fiscais pode ser imposta em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargo judicial da área degradada e a obrigação de não fazer se justificam pelos princípios da prevenção e da precaução (art. 225 da CF/1988), por
serem medidas cautelares, reversíveis e adequadas à contenção do dano ambiental.

A apresentação de PRADA possui natureza satisfativa e irreversível, vedada em tutela de urgência de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC, devendo ser analisada após o contraditório.

A indisponibilidade de bens em ações ambientais exige prova concreta de risco de dilapidação patrimonial, conforme tese firmada no IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000 do TJMT, inexistente no caso.

A suspensão de benefícios fiscais e participação em linhas de crédito oficiais também configura medida satisfativa e irreversível, além de desproporcional nesta fase, podendo comprometer a subsistência das agravadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O embargo judicial da área degradada e a obrigação de não fazer configuram medidas cautelares adequadas, proporcionais e reversíveis, compatíveis com a tutela de urgência ambiental.

A apresentação de PRADA e a suspensão de benefícios fiscais e financeiros possuem natureza satisfativa e não podem ser deferidas em sede de tutela provisória, sob pena de irreversibilidade indevida.

A decretação de indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais exige prova concreta de dilapidação patrimonial, não se admitindo presunção genérica de risco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CPC,
arts
. 297 e 300, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000; TJMT, AI nº 1033874-39.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25.06.2025; TJMT, AI nº 1019446-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001960-52.2024.8.11.0033, por meio da qual foram indeferidas todas as medidas liminares pleiteadas pelo órgão ministerial.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública em face de Investe Negócios Imobiliários LTDA. e de suas representantes legais
Hedilenny
Arantes da Silva e Luciana Arantes da Silva, objetivando a condenação destas em promover a recuperação da área degradada; ao pagamento dos danos materiais ambientais não passíveis de recuperação; ao pagamento da indenização a título de compensação pelo dano moral ambiental; à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

Conforme apurado pelo Parquet, no período compreendido entre maio de 2022 e abril de 2024, as agravadas descumpriram o embargo nº 210342864 anteriormente imposto pela SEMA (processo nº 557885/2021), impedindo a regeneração natural da vegetação nativa da área que foi objeto de desmate ilegal, originariamente consubstanciado na destruição de 642,3357 hectares, para atividades agrícolas.

Em sede de tutela provisória, o Ministério Público requereu: (i) a indisponibilidade dos bens das agravadas; (
ii
) a decretação do embargo judicial da área degradada e a consequente imposição de obrigação de não fazer no sentido de se absterem de praticar atividades lesivas ao meio ambiente; (
iii
) a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental; e (
iv
) a suspensão da participação das requeridas em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

O Juízo
a quo
, por meio da decisão interlocutória de I
d
180275086, indeferiu todos os pedidos liminares, fundamentando, em síntese, que: (a) não estaria caracterizada a urgência necessária para a concessão da tutela provisória, uma vez que o dano ambiental teria ocorrido entre maio de 2022 e abril de 2024, não havendo notícias ou indícios de que as agravadas estivessem, atualmente, infringindo a norma ambiental; (b) para a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental, seria imprescindível a demonstração de que o suposto degradador estivesse alienando ou dilapidando seu patrimônio; (c) a constrição de cunho pecuniário não seria a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada; e (d) a decretação de indisponibilidade de bens e a proibição de obter recursos de instituições financeiras ou de usufruir de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público afetaria a própria sobrevivência das agravadas.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que: (i) estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, havendo robustos indícios da prática de dano ambiental continuado, conforme Auto de Infração nº 3983002324 e Relatório Técnico da SEMA; (
ii
) o fumus boni iuris e o periculum in mora restam evidenciados, dada a continuidade da atividade degradadora e a necessidade de cessação imediata das práticas lesivas para garantir a recuperação ambiental; (
iii
) a decisão recorrida equivocou-se ao entender inexistente urgência, pois o dano ambiental é de difícil reparação e sua mitigação exige medidas imediatas; (
iv
) a indisponibilidade de bens das
agravadas é imprescindível para assegurar futura reparação do dano ambiental, nos termos do art. 225, §3º da CF e art. 14 da Lei nº 6.938/81.

Ao final, requereu a concessão de efeito ativo ao presente recurso, com a reforma integral da decisão agravada, a fim de que sejam deferidas as medidas liminares pleiteadas: a) indisponibilidade dos bens das agravadas; b) embargo judicial da área degradada; c) obrigação de não fazer (abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente); d) obrigação de fazer (apresentação do PRADA à SEMA/MT); e) suspensão da participação das agravadas em financiamentos oficiais e incentivos fiscais.

Por meio da decisão monocrática de I
d
312667390
foi deferido
parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para: 1) determinar o embargo judicial da área objeto de desmatamento, localizada na Fazenda Santa Gabriela, nos exatos termos e coordenadas apontadas nos documentos constantes dos autos, impedindo sua utilização para qualquer finalidade, até ulterior deliberação judicial; 2) determinar que as agravadas se abstenham de praticar qualquer atividade agrícola ou outra potencialmente lesiva ao meio ambiente na área embargada, enquanto perdurar a ordem judicial, sob pena de multa diária. Por outro lado,
foram mantidos
inalterados os demais termos da decisão agravada.

Consoante certidão de I
d
312679872, verifica-se que as agravadas sequer foram validamente citadas na ação de origem. Dessa forma, não se estabeleceu o liame processual, razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para que sejam deferidas, além do embargo da área e da obrigação de não fazer, também a imposição de apresentação do PRADA e a suspensão de participação das agravadas em linhas de crédito e incentivos fiscais, afastando-se, todavia, a medida de indisponibilidade de bens por ausência de demonstração concreta de dilapidação patrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001960-52.2024.8.11.0033, por meio da qual foram indeferidas todas as medidas liminares pleiteadas pelo órgão ministerial.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Conforme já assentado na decisão monocrática que apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a presente controvérsia versa sobre a continuidade de suposta atividade lesiva ao meio ambiente, consistente no uso agrícola irregular de área anteriormente embargada por órgão ambiental, sem a devida autorização legal, conforme auto de infração lavrado e documentos técnicos emitidos pela SEMA.

Naquela oportunidade, entendi por bem deferir parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o embargo judicial da área objeto de desmatamento e impor às agravadas a obrigação de não fazer consistente em se absterem de praticar qualquer atividade agrícola ou outra potencialmente lesiva ao meio ambiente na área embargada.

Após detida análise dos autos e do parecer ministerial, mantenho o entendimento anteriormente externado, pelos fundamentos que passo a expor.

I
–
D
o embargo judicial da área degradada e da obrigação de não fazer

No que concerne às medidas de natureza cautelar – como o embargo judicial da área desmatada e a ordem de abstenção de novas lesões ambientais –, estas se mostram adequadas, razoáveis e proporcionais ao fim que se pretende preservar.

Tais medidas não apresentam caráter satisfativo irreversível, sendo plenamente compatíveis com o regime da tutela provisória de urgência, sobretudo quando se trata de matéria ambiental, regida pelos princípios da prevenção e da precaução, conforme preconizado no caput e §3º do art. 225 da Constituição Federal.

A Constituição Federal consagra o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos e bem de uso comum do povo (art. 225), impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse contexto, a tutela preventiva assume relevo, sendo juridicamente válida a imposição de restrições administrativas e judiciais para impedir o agravamento de danos ambientais.

Ainda que a decisão agravada tenha afastado a urgência sob o fundamento de que não haveria notícia de infrações atuais, é incontroverso que as agravadas descumpriram embargo administrativo regularmente imposto pela SEMA, conforme exposto em Auto de Inspeção nº 3983002224 (ID 179149223 – P. 6 dos autos originários), mantendo o uso irregular de 642,3357 hectares de vegetação nativa entre maio de 2022 e abril de 2024. Tal circunstância compromete a regularidade ambiental do imóvel e justifica, à luz do princípio da precaução (art. 225 da CF/88) e do poder geral de cautela do magistrado (art. 297 do CPC), a imposição de medidas liminares destinadas à contenção do dano e à imediata recomposição da área degradada.

A obrigação de abster-se de causar novos danos ambientais configura típica obrigação de não fazer, adequada à proteção imediata de bem jurídico difuso, cuja efetividade independe da plena resolução do mérito. Trata-se de providência que visa interromper o ciclo de degradação, impedindo que a situação se agrave até o desfecho da lide. Não se trata de sanção, mas de cautela necessária à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos moldes do art. 225 da Constituição.

Quanto ao embargo da área, este decorre da constatação de uso irregular do solo, em desconformidade com os parâmetros legais de proteção da vegetação nativa. O embargo é
medida
clássica em casos de dano ambiental, prevista na legislação e consolidada na jurisprudência, inclusive como forma de viabilizar o controle e monitoramento das ações de recuperação ambiental, evitando o agravamento do dano.

Portanto, mantenho a decisão monocrática anteriormente proferida no que tange ao deferimento do embargo judicial da área objeto de desmatamento e à imposição da obrigação de não fazer consistente em se absterem as agravadas de praticar qualquer atividade agrícola ou outra potencialmente lesiva ao meio ambiente na área embargada.

II
–
D
a obrigação de fazer consistente na apresentação do PRADA

No que concerne à obrigação de fazer consistente na apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) à SEMA/MT, entendo que, não obstante os argumentos expendidos pelo
Ministério Público e pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, tal medida possui caráter satisfativo e, portanto, irreversível, não sendo passível de concessão no juízo de cognição sumária, à luz do que dispõe o §3º do artigo 300 do CPC, o qual veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada nos casos em que houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, orienta-se nesse mesmo sentido:

"As obrigações de apresentação de PRADA e de averbação da demanda ambiental na matrícula do imóvel têm natureza satisfativa e de efeitos permanentes, vedadas em sede de tutela de urgência nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, ante a ausência de cognição exauriente e de prova robusta"

"A cessação das atividades e a abstenção de novos danos na área degradada são medidas de natureza cautelar e reversível, justificadas pelos princípios da prevenção e precaução ambiental"

(TJMT – AI n.º 1033874-39.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, julgado em 25/06/2025, DJE 25/06/2025
– destaquei.
)

Assim, ainda que estejam presentes indícios relevantes de ocorrência de dano ambiental e do descumprimento de embargo
administrativo, o deferimento de medidas de cunho satisfativo – como a apresentação de PRADA – pressupõe o contraditório, sob pena de desequilíbrio processual e irreversibilidade indevida, o que não se coaduna com os fundamentos da tutela de urgência nesta fase recursal.

Portanto, mantenho a decisão agravada no que tange ao indeferimento da obrigação de fazer consistente na apresentação de PRADA à SEMA/MT.

III
–
D
a indisponibilidade de bens

No que tange à medida de indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais, a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), firmou entendimento no sentido de que sua decretação demanda prova concreta de risco de dilapidação patrimonial, não se admitindo a presunção genérica de
periculum in mora
.

Impõe-se a observância à tese firmada no IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000, que exige a demonstração de que o requerido esteja a alienar ou
dilapidar
seu patrimônio com o propósito de frustrar a efetividade da tutela jurisdicional. A mera gravidade dos fatos ou o valor elevado da reparação não bastam, por si sós, a justificar a medida constritiva.

No presente caso, a decisão agravada não aponta, nem os autos revelam, qualquer indício de conduta das agravadas que denote risco
concreto de esvaziamento patrimonial. Desse modo, ausente demonstração específica do risco de dilapidação de bens, revela-se inadequada a decretação da medida de indisponibilidade, cuja imposição, nestes termos, afrontaria os princípios da proporcionalidade e do contraditório.

Igualmente, é o entendimento já reiterado em outros precedentes da Corte:

"
Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou
dilapidando
seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. [...] A ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva, especialmente na atual fase processual
." (TJMT – AI n.º 1019446-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 06/05/2024, DJE 14/05/2024
– destaquei.
)

Portanto, mantenho a decisão agravada no que tange ao indeferimento da indisponibilidade de bens das agravadas.

IV
–
D
a suspensão da participação em linhas de financiamentos e incentivos fiscais

Por fim, no que concerne à suspensão da participação das agravadas em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, entendo que, não obstante os argumentos expendidos pelo Ministério Público e pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, tal medida também possui caráter satisfativo e, portanto, irreversível, não sendo passível de concessão no juízo de cognição sumária, à luz do que dispõe o §3º do artigo 300 do CPC.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada, a proibição de obter recursos de instituições financeiras ou de usufruir de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público afetaria a própria sobrevivência das agravadas, pois, no mais das vezes, tais recursos são indispensáveis à manutenção da propriedade rural, sendo certo que a adoção de tais gravosas medidas, se o caso, não prescinde ao menos da observância do direito de manifestação da parte adversa.

Nesse sentido, é o entendimento já reiterado em outros precedentes da Corte, conforme transcrito acima.

Portanto, mantenho a decisão agravada no que tange ao indeferimento da suspensão da participação das agravadas em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

Em face do exposto,
em consonância parcial com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, determinando:

O embargo judicial da área objeto de desmatamento, localizada na Fazenda Santa Gabriela, nos exatos termos e coordenadas apontadas nos documentos constantes dos autos, impedindo sua utilização para qualquer finalidade, até ulterior deliberação judicial;

Que as agravadas se abstenham de praticar qualquer atividade agrícola ou outra potencialmente lesiva ao meio ambiente na área embargada, enquanto perdurar a ordem judicial, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Mantenho inalterados os demais termos da decisão agravada, indeferindo, portanto, os pedidos de: (i) obrigação de fazer consistente na apresentação de PRADA à SEMA/MT; (
ii
) indisponibilidade de bens das agravadas; e (
iii
) suspensão da participação das agravadas em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025